Tribunal: TJES
Processo: 5006344-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Assembléia; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006344-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB

AGRAVADO: ZILMERIA ALVES CERILLO MOURA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONDOMÍNIO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO – QUÓRUM NECESSÁRIO – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – CONVOCAÇÃO DA SÍNDICA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – SUPOSTAS IRREGULARIDADES IMPUTADAS NÃO INFORMADAS PREVIAMENTE – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) A decisão agravada foi proferida em sede de cognição superficial, ou seja, de maneira perfunctória, e não exauriente, e em seu bojo o juiz fundamentou, suficientemente, as razões pelas quais considerou reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, tendo sido expostos judiciosos fundamentos relacionados à convocação da assembleia extraordinária – cujos requisitos considerou atendidos – e ao
quorum
mínimo necessário para a destituição do síndico e, neste particular, entendeu não ter sido observado o quantitativo mínimo, daí porque a destituição da síndica teria ocorrido de forma irregular.

2)
Não foi atendido o requisito intrínseco do interesse em recorrer no que se refere à “validade da convocação da assembleia”, que constitui matéria do item B da extensa inicial recursal, na medida em que a decisão agravada não identificou mácula no particular e não foi por eventual desconformidade do ato convocatório que a tutela provisória foi concedida.

3)
O quórum exigido no Código Civil para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária, e não necessariamente da maioria absoluta do total de unidades existentes no condomínio.

4)
A circunstância relevante que justifica a manutenção da decisão agravada, guarda relação com a aparente inobservância do direito ao exercício do contraditório e ampla defesa pela agravada ao ser-lhe imputado o cometimento de irregularidades durante a sua gestão e, de resto, ser convocada assembleia extraordinária para deliberar, dentre outros pontos, sobre a “possibilidade de renúncia ou destituição da síndica”.

5)
Não obstante a narrativa do agravante de que a síndica não teria prestado esclarecimentos satisfatórios durante a assembleia geral extraordinária, é razoável a alegação da agravada de que teria participado da reunião sem saber quais seriam exatamente as irregularidades a ela imputadas, por ser genérico o ato convocatório neste particular ao mencionar apenas a “administração não conveniente do condomínio” e a falta de “resposta aos questionamentos da comissão sobre irregularidades encontradas”, posto que necessário seria exigir-lhe, previamente, esclarecimentos sobre as contas supostamente irregulares, qual(is) previsão(ões) da convenção teria desatendido, quais deliberações em assembleia teria descumprido, além do aventado cadastro irregular de proprietários.

6)
Mais acertado seria realizar assembleia extraordinária visando a obtenção de esclarecimentos por parte da síndica, com a sua prévia cientificação acerca dos pontos de insatisfação dos condôminos e, na hipótese de não serem prestados a contento, promover a convocação de outro ato com o escopo precípuo de deliberar sobre a sua destituição, e não, surpreendê-la com a convocação sem cientificar-lhe previamente das imputações a serem realizadas na assembleia e, no mesmo ato, submeter a voto a sua destituição do cargo, conforme aparentemente ocorreu no dia 14/06/2023.

7
)
A causa de destituição da agravada foi genérica, podendo ser resumida como “má administração”, por não terem sido previamente informados os motivos específicos para a destituição, o que, a princípio, inviabilizou o conhecimento pela agravada e pelos próprios condôminos em que consistiu a alegada má administração condominial, quiçá caracterizada no primeiro semestre do corrente ano, tendo em vista que a agravada foi eleita por unanimidade de votos para cumprir o mandato correspondente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, em que pese a existência de outra candidata ao cargo.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Condomínio Residencial Vivenda Laranjeiras
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id 5246308) que, em “
ação declaratória de nulidade de assembleia extraordinária
” ajuizada por
Zilméria Alves Cerillo Moura
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência a fim de determinar “
a suspensão da decisão de destituição da
Síndica

deliberada

na Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Vivenda Laranjeiras Condomínio Clube, realizada no dia 14/06/2023, assim como que

o requerido por meio de seu atual representante legal se abstenha de realizar, autorizar ou permitir a movimentação inerente e de exclusividade do Síndico
”.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 5246301), em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida não foi fundamentada em relação ao requisito do
fumus boni iuris
, ao considerar reunidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência;
(ii)
o art. 1.349 do Código Civil prevê que o síndico poderá ser destituído do cargo, mediante a aprovação da maioria absoluta dos condôminos, no caso de (
i
) não prestar contas; (
ii
) praticar irregularidades; ou (
iii
) administrar inconvenientemente o condomínio;
(iii)
restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça que o quórum para a destituição do síndico é o da maioria dos presentes à assembleia, e não necessariamente da maioria de seus membros;
(iv)
foi cumprido o requisito formal para a convocação da assembleia e a destituição da síndica foi aprovada pela maioria dos presentes, em estrita obediência ao quórum legal previsto;
(v)
pelos motivos enumerados de 01 a 09 (p. 22), a assembleia foi validamente convocada e adequadamente motivada, ao deliberar pelo afastamento da agravada de seu cargo de síndica, haja vista não prestar contas de sua gestão, não administrar corretamente o condomínio e praticar uma série de irregularidades em sua gestão;
(vi)
foi oportunizada à agravada fazer uso da palavra na referida assembleia, bem como justificar seus atos de gestão, não havendo supressão do seu direito ao contraditório ou ampla defesa;
(vii)
a manutenção da agravada à frente da administração do condomínio oferece grande risco à lesão dos direitos dos condôminos, ante a sua completa inépcia para prosseguir na função para qual foi eleita;
(viii)
a decisão é nula por deficiência de fundamentação, por não haver quanto ao risco de perecimento de qualquer direito da agravada ou mesmo quanto aos riscos relativos à demora da tutela jurisdicional definitiva, em desrespeito ao disposto no art. 300 c/c art. 489, § 1º, inciso I, do CPC/2015; e
(ix)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão ora recorrida e, ao final, dar-lhe provimento para que seja cassada a tutela provisória concedida.

Pois bem, reorganizando a ordem de enfrentamento das matérias suscitadas, inicio pela alegada
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação
– em que pese ser o último tópico do recurso.

A bem da verdade, não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões
desprovidas de motivação
e decisões
apenas ostentadoras de fundamentação sucinta
, sendo que somente na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

A decisão agravada foi proferida em sede de cognição superficial, ou seja, de maneira perfunctória, e não exauriente, e em seu bojo o juiz fundamentou, suficientemente, as razões pelas quais considerou reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, tendo sido expostos judiciosos fundamentos relacionados à convocação da assembleia extraordinária – cujos requisitos considerou atendidos – e ao
quorum
mínimo necessário para a destituição do síndico e, neste particular, entendeu não ter sido observado o quantitativo mínimo, daí porque a destituição da síndica teria ocorrido de forma irregular.

Ademais, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação da sentença, quando o vício observado apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica, razão pela qual não identifico, neste primeiro momento, vício na fundamentação da decisão que dê ensejo à sua nulificação.

Já incursionando no mérito recursal propriamente dito, considero não ter sido atendido o requisito intrínseco do
interesse em recorrer
no que se refere à “
validade da convocação da assembleia
”, que constitui matéria do item B da extensa inicial recursal, na medida em que a decisão agravada não identificou mácula neste particular e não foi por eventual desconformidade do ato convocatório que a tutela provisória foi concedida.

Vejamos os seguintes trechos da decisão hostilizada:

“(...) Porquanto, a extraordinária é aquela assembleia que não tem periodicidade pré-determinada ou definida. Nela, todo e qualquer assunto pode ser tratado, inclusive os que já foram objeto de pauta nas ordinárias. A convocação da assembleia extraordinária é feita sempre que haja necessidade.

Pautado nestas premissas iniciais, inicialmente, neste juízo sumário,
não vislumbro qualquer mácula na formalização do edital, uma vez que o mesmo foi publicado com antecedência mínima e pontuou, especificamente, a pauta de apreciação da assembleia
.”

(destaquei – Id 5246308).

A respeito do quórum mínimo necessário para a destituição do síndico, já me pronunciei sobre o ponto em demanda semelhante e, na ocasião, adotei o entendimento defendido pelo Condomínio ora agravante, daí porque, a bem da coerência, devo reiterá-lo.

Estabelece o art. 1.349 do Código Civil que “
A assembl
e
ia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2º do artigo antecedente, poderá,
pelo voto da maioria absoluta de seus membros
, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomíni
o
”, interessando-nos, neste momento, apenas o trecho de sua redação em destaque, ou seja, se a maioria absoluta deve ser da massa condominial ou dos presentes à assembleia.

Como dito, examinei a matéria em demanda anterior
1
e, na ocasião, concluí que o quórum exigido no Código Civil brasileiro para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a
maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária
, e não necessariamente da maioria absoluta do total de unidades existentes no condomínio. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 83/STJ. ART. 105, III, "A" E/OU "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
omissis

2.
omissis

3.
Conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.519.125/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020)

No mesmo sentido: REsp 1.753.049/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/02/2019, DJe 01/04/2019; e REsp 1.266.016/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015.

In casu
, parece-me observado o quantitativo mínimo exigido para que a destituição da síndica pudesse ser submetida a votação, já que, a despeito de existirem 220 (duzentas e vinte) unidades no Condomínio agravante, o ato convocatório foi subscrito por 73 (setenta e três) condôminos (Id 5246310) e 61 (sessenta e um) deles compareceram à assembleia extraordinária (Id 5246313).

Não obstante a aparente correção da tese recursal quanto a regularidade do ato convocatório, bem como do quórum mínimo para a destituição da síndica, identifico duas circunstâncias – uma menos relevante, que pode ser suprida na própria seara recursal e outra de extrema relevância – que convencem-me da necessidade de manter a determinação judicial recorrida.

A primeira constatação, de reduzida relevância, é a ausência de informação acerca da quantidade de votos em prol da destituição da agravada do cargo de síndica, uma vez que noticiada a aprovação da deliberação, sem, contudo, ser localizado documento que noticie quantos condôminos, dentre os 61 (sessenta e um) presentes à assembleia, teriam se pronunciado em prol da destituição da agravada.

Apesar da atenta leitura, não localizei essa informação na petição inicial (Id 5246307) e tampouco nas razões recursais que, num determinado trecho, menciona apenas que “
a
ata da assembleia ainda não terminou de ser confeccionada pela administradora do condomínio demandado, ainda que a empresa mui diligentemente e sem a autorização da nova síndica eleita pela assembleia que destituiu a anterior, tenha cedido à agrava
[sic]
a lista de presenças e o áudio da assembleia do dia 14 de junho de 2023
” (Id 5246301, p. 21) e, embora a autora tenha fornecido
link
para acesso à gravação da assembleia (cf. Id 5246307, p. 19), não foi possível acessá-la e, quiçá, obter a informação cuja ausência ora é denotada.

No entanto, tal informação não é deveras relevante para fins de julgamento do recurso, podendo, inclusive, ser fornecida posteriormente por quaisquer das partes no bojo da lide originária.

A segunda circunstância – esta relevante – que justifica a manutenção da decisão agravada, guarda relação com a aparente
inobservância
do direito a
o
exercício do
contraditório e ampla defesa p
ela
agravada
ao ser-lhe imputado o cometimento de irregularidades durante a sua gestão e, de resto, ser convocada assembleia extraordinária para deliberar, dentre outros pontos, sobre a “
possibilidade de renúncia ou destituição da síndica
” (Id 5246310).

Tanto o é, que o item 1 do Edital de Assembleia Geral Extraordinária noticia que ocorreria “
Solicitação a síndica de esclarecimentos de acordo com o art. 1.349 do CC/2002, sobre administração não conveniente do condomínio e de respostas pela síndica aos questionamentos da comissão sobre irregularidades encontradas, dentre outras, com prestação irregular de contas, de não cumprimento regular de convenção, de não cumprimento de deliberações em assembleias, e cadastro irregular de proprietários
” (Id 5246310), razão pela qual teria a agravada, no dia 05/06/2023, solicitado que lhe fosse informado “
quais pontos carecem de esclarecimentos e quais seriam as supostas várias irregularidades que maculam a atual administração
” (Id 5246312), sem obter, ao que tudo indica, qualquer resposta antes de a assembleia ser realizada.

Não obstante a narrativa do agravante de que a síndica não teria prestado esclarecimentos satisfatórios durante a assembleia geral extraordinária, considero razoável a alegação da autora/agravada de que teria participado da reunião sem saber quais seriam exatamente as irregularidades a ela imputadas, por ser genérico o ato convocatório neste particular ao mencionar apenas a “administração não conveniente do condomínio” e a falta de “resposta aos questionamentos da comissão sobre irregularidades encontradas”, posto que necessário seria exigir-lhe, previamente, esclarecimentos sobre as contas supostamente irregulares, qual(is) previsão(ões) da convenção teria desatendido, quais deliberações em assembleia teria descumprido, além do aventado cadastro irregular de proprietários.

Mais acertado seria, salvo melhor juízo, realizar assembleia extraordinária visando a obtenção de esclarecimentos por parte da síndica, com a sua prévia cientificação acerca dos pontos de insatisfação dos condôminos e, na hipótese de não serem prestados a contento, promover a convocação de outro ato com o escopo precípuo de deliberar sobre a sua destituição, e não, surpreendê-la com a convocação sem cientificar-lhe previamente das imputações a serem realizadas na assembleia e, no mesmo ato, submeter a voto a sua destituição do cargo, conforme aparentemente ocorreu no dia 14/06/2023.

Como acima dito, a causa de destituição da agravada foi genérica, podendo ser resumida como “má administração”, por não terem sido previamente informados os
motivos específicos para
a
destituição
, o que, a princípio, inviabilizou o conhecimento pela agravada e pelos próprios condôminos em que consistiu a alegada má administração condominial, quiçá caracterizada no primeiro semestre do corrente ano, tendo em vista que a agravada foi eleita por unanimidade de votos para cumprir o mandato correspondente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, em que pese a existência de outra candidata ao cargo (Id 5246315).

Ora, em se tratando da destituição de síndico regularmente eleito, inclusive, à unanimidade de votos, ressai patente que os condôminos devem conhecer os motivos que ensejariam o afastamento da agravada, a quem necessariamente haveria de ser conferida oportunidade, com razoável antecedência, para que apresentasse suas explicações acerca de sua gestão e eventuais irregularidades.

Nesse contexto, ao síndico assiste o direito de defesa, podendo argumentar e apresentar informações/documentos que porventura combatam as imputações feitas em seu desfavor, o que, a princípio, considero não ter sido oportunizado à agravada. Vale dizer: o síndico não pode ser destituído sem antes ter a oportunidade de exercer o
direito à ampla defesa e ao contraditório
, como corolários do princípio do devido processo legal, cujo alcance indubitavelmente se estende às relações privadas.

Por fim, especificamente no tocante às supostas irregularidades que teriam ensejado a destituição da síndica, as quais aparentemente foram trazidas a lume na inicial recursal e foram enumeradas de 1 a 9 pelo douto subscritor da peça (Id 5246301, p. 21/22), seria prematura a incursão nesta seara por estar a demanda originária apenas em seu limiar, isto é, cuida-se da questão de fundo ainda não examinada no Juízo de 1º grau que, como já dito, limitou-se a examinar a higidez da convocação da assembleia extraordinária, além dos requisitos para que a destituição da síndica fosse submetida a deliberação, vindo a concluir pela existência de mácula que ensejaria a suspensão da eficácia da decisão assemblear.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
, ficando
prejudicado o agravo interno
interposto.

É como voto
.

_________________________

1
TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0022606-25.2017.8.08.0035, de minha relatoria, julgado em 24/04/2018, DJe de 04/05/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.